Tribunal: TJDFT
Processo: 0746075-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXIGIBILIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. PRIMAZIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios a serem pagos apenas a partir da citação do alimentante.
2. A controvérsia instaurada consiste em determinar se o termo inicial dos alimentos provisórios é a data de sua fixação pelo Juízo ou a data da citação do alimentante.
3. O artigo 4o da Lei de Alimentos estabelece que os alimentos provisórios têm como marco inicial a data de sua fixação, desvinculando sua vigência de atos processuais como a citação.
4. A interpretação de que os alimentos provisórios são exigíveis desde sua fixação está em consonância com o princípio da primazia do melhor interesse do menor, que orienta a atuação jurisdicional na proteção de crianças e adolescentes.
5. Postergar o início da vigência dos alimentos provisórios para o momento da citação esvazia a finalidade da prestação alimentícia e impõe um ônus indevido aos alimentandos.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.